Tribunal: TJES
Processo: 5004103-70.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004103-70.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON PESSOTI SANDIS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5004103-70.2023.8.08.0030

Recorrente: AILTON PESSOTI SANDIS

Recorrido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferida a gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AUTORA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO POR 07 DIAS, CAUSANDO-LHE DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. A RÉ SUSTENTA QUE HOUVE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELO ROMPIMENTO DA REDE ADUTORA QUE ABASTECE O BAIRRO, SENDO O REPARO REALIZADO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O SAAE-LIN A PAGAR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$ 1.500,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ELEVAÇÃO DO QUANTUM PARA O IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), COM CORREÇÃO A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Mantenho inalterada a sentença de piso, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir minudenciado.

No que concerne à reparação moral, a situação narrada nos autos não pode ser considerada como mero aborrecimento do cotidiano e, de fato, caracteriza dano indenizável.

Todavia, com a devida vênia ao julgador originário, o valor fixado no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) encontra-se inferior aos padrões médios desta turma recursal.

Nessa toada, é imprescindível reconhecer a falha do serviço de fornecimento de água, bem essencial à vida. A interrupção dos serviços por cerca de sete dias extrapolou a barreira do aceitável. Não houve provas de que a requerida tenha prestado assistência adequada aos moradores atingidos pela suspensão do fornecimento de água. Sendo assim, necessário se faz um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de majorar o quantum para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidas as demais disposições do ato objurgado. Destarte, permanecerá o quantum alinhado aos precedentes desta turma.

Importante anotar que os valores são muito próximos entre si, da sentença e deste julgado, de modo que a corrigenda não exprime nenhuma censura ao julgado a quo, senão apenas a necessidade de que, nesta instância e órgão colegiado recursal, seja estabelecida a isonomia entre as partes recorrentes em situação análoga.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)